Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-19.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600668-19.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600668-
19.2024.6.16.0068, que ante todo o exposto, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, eis
que levantadas sem qualquer substrato jurídico e julgou procedente a presente representação,
extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil e confirmou integralmente a liminar deferida na decisão do id 125333139. Ainda,
condenou o representado ao Agnaldo Pereira de Carvalho pagamento da multa prevista no art. 57-
c, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que fixou no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da
veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória e o representado Luiz Carlos Lopes ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no mesmo dispositivo
legal.(Representação Eleitoral movida pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente" em face do
Jornal o Despertar, Agnaldo Pereira de Carvalho e Luiz Carlos Lopes na qual alegou que tomou
conhecimento da criação de um site com publicações descontextualizadas, objeto de montagem,
envolvendo o então candidato a prefeito Renato Silva através de uma página denominada "Jornal o
Despertar". Diz que o noticioso foi criado com o objetivo específico de distorcer a verdade, criando
um site falso que agrega diversas publicações relacionadas a Renato Silva. Pontuou, ainda, que o
representado Agnaldo tem distribuído material impresso manipulado e promovido o disparo
massivo de informações através do aplicativo WhatsApp, conforme ele mesmo informa. Prossegue
afirmando que o site indicado foi criado em 12.09.2024, em flagrante intenção de burla à legislação
eleitoral, já que as publicações divulgadas estão totalmente descontextualizadas e são apócrifas.
Referido noticioso, segundo diz, reúne uma série de matérias publicadas ao longo dos anos, todas
com conteúdo negativo à imagem do então candidato da coligação autora). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS LOPES (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
JOCIMARA CAMPANHARO (ADVOGADO)
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487604
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44487604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.873

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600668-19.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: JOCIMARA CAMPANHARO - OAB/PR118117
ADVOGADO: MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - OAB/PR110986
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS LOPES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
DESCONTEXTUALIZADO. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por AGNALDO PEREIRA DE
CARVALHO e por LUIZ CARLOS LOPES em face da sentença que julgou
procedente
a
representação
eleitoral
proposta
pela
COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE (NOVO, AGIR, REPUBLICANOS, PSD,
PRD, PL), condenando os recorrentes ao pagamento de multa por
veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória, nos termos do
artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44487604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
2. A representação eleitoral foi proposta para apurar a veiculação de
informações falsas e descontextualizadas em relação ao então candidato ao
cargo de Prefeito, RENATO SILVA, em uma página do “JORNAL O
DESPERTAR” e por outros meios, como mensagens de WhatsApp.
3. O Juízo de primeiro grau considerou que a conduta ilícita já havia sido
objeto de análise em outros processos e que a presente representação
demonstrava a continuidade da conduta pelos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se o conteúdo publicado e
divulgado na página “JORNAL O DESPERTAR” e divulgado de outras
formas pelos recorrentes configura fato difamatório, sabidamente inverídico
ou gravemente descontextualizado, a ensejar ilícito que justifica a
manutenção da determinação de remoção e de multa aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A divulgação de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante que gera falha no livre mercado de
ideias políticas, induzindo o eleitor em erro.
6. A questão sobre o programa de recuperação fiscal da UNIVEL e a
renegociação da dívida tributária já foi objeto de outras representações, o
que demonstra a intenção de reincidir no ilícito.
7. Não há prova cabal de que o Programa de Recuperação Fiscal do
Município tenha sido utilizado para beneficiar de forma irregular a empresa
de Renato Silva.
8. A questão a respeito da dívida tributária e trabalhista da UNIVEL não é da
competência desta Justiça Eleitoral.
9. As manchetes publicadas criam, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais negativos, que implicam
evidente difamação de Renato Silva.
10. A alegação de Luiz Carlos Lopes, de que apenas reproduziu matéria de
outros veículos de comunicação, não o exime da responsabilidade, tendo
em vista que todo aquele que reproduz propaganda eleitoral deve se
resguardar sobre a fidedignidade do conteúdo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos para manter íntegra a sentença
proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico,
descontextualizado, que fere a honra e a imagem de candidato e induz o
eleitor a erro, compromete a isonomia entre candidatos e a higidez do
processo eleitoral.
_________

Num. 44487604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 9º, art. 10; Código Eleitoral, art. 242.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rec-Rp nº 060092739; TSE, AgR-
AREspE nº 060040043; TSE, AgR–REspEl 0600502–68; TREPR, APEI nº
060001290; TRE-PR. REl nº 060002406; TSE AgR-AI nº 231-75/MG;
TREPR, AGREG nº 060045045.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO e por
LUIZ CARLOS LOPES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE (NOVO, AGIR, REPUBLICANOS, PSD, PRD, PL),
condenando o primeiro recorrente ao pagamento de multa de R$ 20.000,00 e o segundo
recorrente à multa de R$ 10.000,00,nos termos do artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a representação eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE (NOVO, AGIR, REPUBLICANOS, PSD, PRD, PL), para o fim de apurar a veiculação de
informações sabidamente falsas, descontextualizadas e apócrifas, em relação ao então candidato
ao cargo de Prefeito, RENATO SILVA, em uma página do “JORNAL O DESPERTAR”, criada em
12.09.2024. Alega ainda que o conteúdo foi divulgado de outras formas, como por exemplo por
whatsapp (ID 44247979).
O Juiz de primeiro grau considerou que esta prática foi objeto de análise nos processos de nº
0600353-88.2024.6.16.0068, nº 0600504-54.2024.6.16.0068 e nº 0600677-78.2024.6.16.0068,
sendo que a presente representação demonstra a continuidade da conduta ilícita pelos
representados. Aplicou multa aos representados no valor de R$ 20.000,00 para Agnaldo e de
R$10.000,00 para Luiz, em razão de veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória,
nos termos do artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97 (ID 44248152).
AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO recorre, alegando, em síntese: a) direito à liberdade de
pensamento, opiniões e críticas; b) no curso da ação fiscal foram confirmadas infrações à
legislação tributária e trabalhistas consistentes em lançar despesas simuladas a fim de
pagamentos de empregados da instituição; c) há provas suficientes das irregularidades, de forma
que o agente fiscal deve formalizar a representação fiscal, para que o representante do Ministério

Num. 44487604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
Público determine as providências; d) a UNIVEL por meio dos seus diretores e Presidente
praticaram fraude fiscal e trabalhista, todavia a Fazenda Pública do Município de Cascavel, após
a conclusão da ação fiscal, não adotou as medidas cabíveis; e) explica que as denúncias
decorrem do fato de que o desconto concedido à UNIVEL provém de impostos lançados multas
aplicadas em virtude de prática de simulação (notas fiscais - caixa 2) e fraude fiscal e trabalhista
apontadas na Ação Fiscal movida plo Município e Cascavel e que tais denúncias foram feitas na
Procuradoria Geral da Repúblicas, Ministério da Educação e Tribunal de Contas da União; f) as
matérias reproduzidas no jornal o despertar não são apócrifas ou algo que possa ser considerado
faknews, tendo em vista que todas as matérias são cópias autênticas de matérias divulgadas pelo
jornal gazeta do paraná (https://www.gazetadoparana.com.br/) e portal cgn (https://cgn.inf.br/); e
g) não houve montagem, sendo que o recorrente se utilizou de documentos públicos oficiais do
Município de Cascavel, Estado do Paraná, para cobrar providências da Fazenda Pública de
Cascavel, bem como dos demais órgãos públicos a respeito dos descontos ilegais concedidos a
UNIVEL – UNIÃO EDUCACIONAL DE CASCAVEL, conforme farta documentação juntada aos
autos demonstra inequivocadamente a veracidade dos fatos. Requer o provimento do recurso,
para a reforma da sentença, tendo em vista a inexistência de conduta irregular ou,
subsidiariamente, a requer a diminuição da multa (ID 44248159).
Por sua vez, LUIZ CARLOS LOPES recorre, alegando, em síntese, que: a) as publicações do
jornal O DESPERTAR se limitou a republicar matérias do Jornal GAZETA DO PARANÁ e do
PORTAL CGN; b) não há conduta ilícita, mas mero exercício ao direito de liberdade de imprensa;
e c) não houve trucagem, nos termos do artigo 44 da Lei nº 9.504/1997. Requer o provimento do
recurso para que seja reformada a sentença, por inexistir conduta irregular, ou subsidiariamente,
requer redução da multa para o patamar mínimo (ID 44248161).
Em contrarrazões, a COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PARA FRENTE afirmou que a
publicação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica é vedada, devendo ser mantida a
sentença (ID 44248165).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento dos recursos,
entendendo que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate
eleitoral, configurando-se como desinformativo (ID 44258759).
Intimado, para se manifestar sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44303102 e
44398642), o recorrente se manifestou em ID 44328984 e a PRE em ID 44411238.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Na origem, o Juízo Eleitoral entendeu que o objeto da peça inicial já foi analisado pelo Tribunal
Regional Eleitoral em outras ocasiões, o que demonstra a intenção de continuidade em
prosseguir com a ilicitude. Explicou que o comportamento dos representados não caracteriza
mera irresignação acerca dos atos dos agentes públicos, o que seria legítimo, mas se trata de

Num. 44487604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
atuação política com o objetivo de atingir a imagem do candidato Renato Silva, de forma negativa,
através do questionamento de processos que não são da competência desta Justiça Eleitoral, em
relação aos quais não apresenta prova, mas mera opinião. Com isso, determinou a retirada das
propagandas, confirmando a liminar, condenando o representado Agnaldo Pereira de Carvalho ao
pagamento de multa de R$ 20.000,00 e o representado Luiz Carlos Lopes ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 (ID 44248152).
O recorrente Agnaldo alega, em síntese, que as informações de fraude fiscal e trabalhista que
beneficiaram a UNIVEL são verdadeiras e a publicidade das informações caracteriza liberdade de
expressão, enquanto o recorrente Luiz alega que apenas replicou informação divulgada no Jornal
GAZETA DO PARANÁ e no PORTAL CGN, tratando-se de liberdade de expressão, donde não há
ilícito.
A controvérsia, portanto, cinge-se em avaliar se o conteúdo publicado e divulgado na página
“JORNAL O DESPERTAR” e veiculado de outras formas e canais, pelos recorrentes, trata-se de
fato difamatório, sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, a ensejar ilícito que
justifica a manutenção da determinação de remoção e de multa aplicada na sentença.
Os recursos não merecem prosperar.
Na espécie, tem-se alguns prints dos conteúdos divulgados (ID 44247980):

Em mensagens veiculadas no aplicativo de mensagens instantâneas, Whatsapp, o representado
Agnaldo assume a autoria do material e sua distribuição, de casa em casa, conforme segue:

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º) .
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Num. 44487604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio
da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de
expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Cláudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
No caso, conforme bem ponderado na sentença, essa questão sobre o programa de recuperação

Num. 44487604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
fiscal da UNIVEL e a renegociação da dívida tributária, bem como a utilização sensacionalista de
informações, com o objetivo de difamar a imagem de Renato Silva, já foi objeto de outras
representações nº 0600353-88.2024.6.16.0068, nº 0600504-54.2024.6.16.0068 e nº 0600677-
78.2024.6.16.0068, sendo que as representações nº 0600353-88.2024.6.16.0068 e nº 0600504-
54.2024.6.16.0068 foram objeto de recurso, de minha relatoria.
O REI nº 0600353-88.2024.6.16.0068 trata de direito de resposta, porém o REI nº 0600504-
54.2024.6.16.0068 refere-se a propaganda eleitoral e divulgação de fato sabidamente inverídico e
descontextualizado em que o representado Agnaldo divulgava o mesmo conteúdo ora analisado,
em outras oportunidades, o que caracteriza a intenção em reincidir no ilícito, já declarado por esta
Corte Eleitoral, conforme ementa a seguir:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
E
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, que julgou procedente a representação, determinando a remoção de
publicações com conteúdo difamatório e impondo multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente, nos termos do artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
1.2 O recorrente alegou ilegitimidade ativa da representação e defendeu a
veracidade das informações divulgadas, justificando que eram baseadas em
denúncias públicas contra a instituição de ensino Univel.
1.3 A sentença manteve a procedência da representação, com base no caráter
sabidamente inverídico e descontextualizado do conteúdo divulgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral negativa, com a divulgação de fato
sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam a difusão de fatos inverídicos ou descontextualizados, com
potencial de induzir o eleitor em erro.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado que a
manipulação de fatos com o objetivo de prejudicar a imagem de candidatos deve ser
prontamente reprimida pela Justiça Eleitoral (TSE, Rec-Rp nº 060092739, rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.3 No caso, os vídeos divulgados pelo recorrente, ao acusar o vice-prefeito e a
Univel de fraude fiscal, sem provas consistentes, configuram propaganda eleitoral
negativa, apta a influenciar indevidamente o eleitorado, conforme precedentes deste
Tribunal e do TSE.

Num. 44487604 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
determinou a remoção das publicações e aplicou multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente.
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
gravemente descontextualizado, com potencial de influenciar o eleitorado,
caracteriza propaganda eleitoral negativa, sujeita à remoção e à aplicação de multa,
conforme previsto no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
(REI 0600504-54.2024.6.16.0068, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publicado em sessão em 24/10/2024).

O caso refere-se à imunidade tributária e à inclusão da UNIVEL, no Programa de Recuperação
Fiscal do Município de Cascavel - REFIC, regulada pela Lei Municipal nº 7.018/2019.
Nos presentes autos, da mesma forma que nos recursos anteriores, acima referidos, não há
prova cabal das informações divulgadas, de que tenha ocorrido enriquecimento ilícito decorrente
de suposta imunidade tributária e/ou que o Programa de Recuperação Fiscal do Município tenha
sido utilizado para beneficiar de forma irregular a empresa de Renato Silva, UNIVEL (ID
43993299 do REI nº 0600353-88.2024.6.16.0068 e ID 44160800 do REI nº 0600504-
54.2024.6.16.0068).
A questão a respeito da dívida tributária e trabalhista da UNIVEL, bem como a análise do mérito
da decisão administrativa, proferida por outros órgãos do Poder Judiciário ou Tribunais de
Contas, sobre os possíveis beneficiários do refinanciamento não é da competência desta Justiça
Eleitoral, conforme Súmula 41 do TSE.
Nota-se que as manchetes publicadas com os dizeres “Desconto de 16 milhões”, “Vice de
Cascavel: Prefeito de licença, e a cidade? Quem cuida?”, “Renato Silva duplica patrimônio após
ser eleito vice-prefeito” e, ainda, “Candidato honesto”: Renato Silva, quando irá explicar o
desconto de R$16 milhões?, bem como “Um bom negócio: Vice-prefeito dobra patrimônio em
apenas dois anos”, criam, artificialmente e propositadamente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais negativos, que implicam evidente difamação de Renato Silva.
Ainda, observa-se que o texto divulgado traz uma narrativa no sentido de que Renato Silva foi
privilegiado por imunidade fiscal, pelo Município, enquanto era vice-prefeito de Cascavel e, com
tal benefício, conseguiu duplicar o seu patrimônio pessoal (ID 44248032).
Ocorre que tais considerações são desprovidas de lastro probatório, tratando-se de manipulação
de termos e associação de palavras que evidenciam a intenção clara de difundir fatos inverídicos
ou descontextualizados, com potencial de intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é
vedado pela legislação eleitoral vigente.
Nesse sentido, importante ressaltar que a crítica a certas decisões políticas ou expressão de
descontentamento a respeito de posicionamento dos gestores municipais, por parte dos cidadãos,

Num. 44487604 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
não caracteriza conduta incorreta ou reprovável, mas ao contrário, a participação na vida política
do município é medida desejável e importante para o enriquecimento do debate democrático.
No entanto, no caso, a manifestação ora analisada, de forma reiterada, tem extrapolado a mera
crítica ou a liberdade de expressão, quando acusa e ameaça, sem provas, o candidato do grupo
político opositor de ter enriquecido em razão de benefícios irregulares, supostamente
proporcionados durante o seu mandato eletivo como vice-prefeito do Município.
O fato de a UNIVEL ter sido beneficiária de imunidade fiscal ou eventualmente incluída em um
programa de refinanciamento de débito não significa necessariamente irregularidade, nem
mesmo enseja a consequência de enriquecimento ilícito a Renato Silva, como a publicação do
texto pretende informar.
Ademais, a alegação de Luiz Carlos Lopes, de que apenas reproduziu matéria da Gazeta do
Povo e do PORTAL CGN, não o exime da responsabilidade, tendo em vista que todo aquele que
reproduz propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se resguardar sobre a fidedignidade
do conteúdo, conforme artigo 9º, da Resolução nº 23610/2019 do TSE.
Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico
“(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, da simples análise das publicações é possível verificar a manipulação, de plano, com o
objetivo de prejudicar a honra e a imagem de Renato Silva, desbordando o limite da crítica e da
liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente inverídico.
Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl 0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.

Num. 44487604 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto. Precedente
c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato extrapola o
direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal
elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID 44258759):
Esse tipo de abordagem, ao omitir ou alterar informações relevantes, pode levar o
público a interpretações equivocadas. Nesse sentido, a peça ultrapassa os limites da
crítica política legítima e caracteriza desinformação, violando os princípios de
veracidade e transparência que devem nortear a propaganda eleitoral.
A propósito, segundo o entendimento deste Tribunal, o uso descontextualizado da
imagem, associado a desinformação, gera o desequilíbrio no debate político,
vulnerando a integridade do ambiente eleitoral (TRE-PR. REl nº 060002406, rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024).
Constata-se, portanto, que o conteúdo está desconectado do contexto legítimo do
debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica a intervenção
desta Justiça Especializada. Dessa forma, os Recursos Eleitorais não comportam
provimento, devendo ser desprovidos para o fim de manter a sentença por seus
próprios fundamentos.

Com isso, verifica-se que as publicações e divulgações em questão caracterizam conteúdo
sabidamente inverídico, descontextualizado, que ferem a honra e imagem da recorrida e induzem
o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre candidatos e a higidez do processo eleitoral.
Assim, o desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na
íntegra, é medida de rigor.

Num. 44487604 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333200000043430215
Número do documento: 25050718513333200000043430215
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:34:50
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO e ao recurso eleitoral interposto por
LUIZ CARLOS LOPES, para o fim de manter íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600668-19.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRENTE:
JOCIMARA CAMPANHARO - PR118117, MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA -
PR110986, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A - RECORRENTE: LUIZ CARLOS LOPES -
Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO CORREA - PR12891-A, MOACIR FRANCISCO
VOZNIAK
-
PR54148-A -
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025